Tribunal: TJES
Processo: 5008598-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008598-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEEZIAS CASSIMIRO DE MATOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por NEEZIAS CASSIMIRO DE MATOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação de indenização por danos materiais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante. A parte agravante alega insuficiência financeira, sustentando que aufere renda oriunda de benefício previdenciário, a qual é comprometida com despesas básicas como plano de saúde, moradia e alimentação. O pedido liminar de concessão da gratuidade foi deferido no curso do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual assegura o benefício da gratuidade da justiça à parte natural que declara não possuir recursos suficientes para arcar com os custos processuais, presumindo-se verdadeira tal declaração, salvo prova em sentido contrário (CPC, art. 99, § 3º).

A presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada mediante demonstração objetiva de que a parte possui condições econômicas incompatíveis com o benefício postulado, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A decisão de primeiro grau baseou-se exclusivamente no valor da renda mensal do agravante (superior a três salários mínimos), sem considerar a existência de despesas ordinárias e essenciais à subsistência.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a declaração de hipossuficiência deve prevalecer na ausência de elementos concretos que a infirmem, não sendo exigível demonstração de miserabilidade absoluta.

No caso, não há elementos nos autos que contradigam a declaração de insuficiência financeira do agravante, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
NEEZIAS CASSIMIRO DE MATOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, indeferiu pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pelo Agravante.

Em suas razões recursais (id. 14002960), o agravante sustenta que:
(i)
é hipossuficiente nos termos da lei;
(ii)
sua renda advém de benefício previdenciário;
(iii)
grande parte de seu rendimento é destinado à gastos essenciais como plano de saúde e contas ordinárias;
(iv)
está assistido pelo sindicato de sua categoria profissional, o que reforça a condição de vulnerabilidade alegada.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado na decisão id.
14033144, por meio da qual restou deferido o pleito liminar recursal. Explico.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, podendo, assim, ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide e diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

Na hipótese em tela, o ilustre magistrado
a quo
assim consignou na decisão recorrida,
in litteris
:

“A parte autora requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando não possuir recursos econômicos suficientes para suportar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e o de sua família. Todavia, a parte requerente juntou aos autos demonstrativo de pagamento, no qual revela que percebe valor maior que 03 (três) salários-mínimos mensais, indicando não ser hipossuficiente economicamente (id. 62946768).

[...]

Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.”

Imperioso ressaltar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas "em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

A meu sentir, a fundamentação apresentada pelo Agravante, ao revés da conclusão alçada pelo Juízo de 1º Grau, revela a insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais,
uma vez que aufere renda advinda do benefício previdenciário no valor de cerca de três salários mínimos (id. 14002972), substancialmente consumida com gastos ordinários (plano de saúde, moradia, alimentação)
, não havendo indícios de posses capazes de indicar um perfil sócio econômico incompatível com o beneplácito pretendido.

Oportuno acrescentar, lado outro, que inexistem - ao menos neste momento processual - elementos objetivos e concretos capazes de infirmar a insuficiência de recursos alegada pela parte recorrente, de sorte que, à míngua de indícios em sentido contrário, deve-se assegurar ao postulante o benefício postulado.

Em idêntico sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3.
Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício
.
4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e deferir a gratuidade da justiça à parte agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)